Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1002169-25.2021.811.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LUCAS PIRES ALMEIDA DE OLIVEIRA.
Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A.
Data do Julgamento: 15/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da autora.
2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002169-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS PIRES ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 043.960.381-19 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da autora.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022